Tribunal: TJSP
Processo: 0032162-49.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - RESPONSABILIDADE CIVIL VEÍCULO FURTADO RECUPERADO POLÍCIA MILITAR NOTIFICAÇÃO DA VÍTIMA DEMORA DE MAIS DE QUATRO ANOS DANOS MATERIAIS DEVIDOS Recuperado o veículo quatro dias após o furto, o autor foi notificado para retirá-lo mais de quatro anos mais tarde, mediante cobrança de valor exorbitante Fato admitido pela ré Responsabilidade civil do Estado caracterizada

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - RESPONSABILIDADE CIVIL VEÍCULO FURTADO RECUPERADO POLÍCIA MILITAR NOTIFICAÇÃO DA VÍTIMA DEMORA DE MAIS DE QUATRO ANOS DANOS MATERIAIS DEVIDOS Recuperado o veículo quatro dias após o furto, o autor foi notificado para retirá-lo mais de quatro anos mais tarde, mediante cobrança de valor exorbitante Fato admitido pela ré Responsabilidade civil do Estado caracterizada Valor justificado e razoável Termo inicial dos juros de mora mantido Lei 11.960/2009 afastada, devido à declaração de inconstitucionalidade pelo STF - Sentença mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido.

O V. Acórdão (fls. 144/168) negou provimento ao recurso voluntário da FESP - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Recurso voluntário da FESP, parcialmente provido, tão somente, para aplicação dos Temas no 810 e no 905.